Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-43.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança securitária. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré-sucumbente. Arguição de falta de interesse de agir, uma vez que ausente o prévio requerimento administrativo. A petição inicial cumpriu com o requisito do inciso III, artigo 319, CPC – sobressaindo nítido o interesse de agir, sob pena de se exigir do acidentado um verdadeiro bis in idem. De acordo

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança securitária. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré-sucumbente. Arguição de falta de interesse de agir, uma vez que ausente o prévio requerimento administrativo. A petição inicial cumpriu com o requisito do inciso III, artigo 319, CPC – sobressaindo nítido o interesse de agir, sob pena de se exigir do acidentado um verdadeiro bis in idem. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir (AgInt no AREsp 802606, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 21/09/2016). Notória a resistência da seguradora à tese jurídica esposada na inicial, descabe, no caso em exame, extinguir o processo, por falta de solicitação administrativa, para retroação temporal destinada a rediscutir o que, judicialmente, ficou acertado, sobretudo pela contestação da apelante. A extensão da lesão e a situação de carência em que se encontrava o autor, justificava a direta propositura da ação, pois, inegável motivação e necessidade para o ingresso em juízo, dado o caráter controvertido do pleito formulado, notadamente por não representar aumento das consequências do acidente e da indenização, aquelas já consolidadas, (amputação da perna esquerda) e produzidas pelo atropelamento, tendo, por isso, razões mais do que suficientes à tutela imediata do direito constitucional de ação – artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez imanente e visível o interesse de logo agir, pelo pronto recebimento da indenização que, evidentemente, dependeu, também, de exame médico pericial, onde atestado o nexo de causalidade. Preliminar rejeitada. Ao exame médico judicial, o autor provou as lesões decorrentes de atropelamento por caminhão durante o trabalho de colheita de cana de açúcar, culminando em politraumatismo e esmagamento da perna esquerda, que foi amputada. O demandante, por conta do ocorrido, foi aposentado. Correto o cálculo feito na sentença. A apelante é quem decaiu da maior parte, descabendo alegação de sucumbência recíproca. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação. Recurso ao qual se dá parcial provimento.